Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-85.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800296-85.2024.8.14.0097

APELANTE: IGOR ALEXANDRE MONTEIRO DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso
. Recurso de Apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

2.
Fato relevante
. O réu foi condenado a 06 (seis) anos e 08 (meses) de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Por meio do recurso, requer a reanálise da dosimetria da pena, a fim de que a pena privativa de liberdade seja reduzida.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em: (i) ressaltar que o recurso de apelação é via inadequada para apreciação de pedido de revogação de prisão preventiva, uma vez que se tratar de matéria a ser ventilada em habeas corpus; analisar (ii) se a exasperação da pena-base, a partir da valoração negativa das circunstâncias do crime, apresenta fundamentação idônea; (iii) se está presente a atenuante da confissão; (iv) se há provas suficientes para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo.

III. Razões de decidir:

4. Por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado, o pleito de revogação de prisão preventiva deve ser deduzido em sede de habeas corpus, submetido à apreciação da Seção de Direito Penal desse Egrégio Tribunal, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do TJE/PA.

5. As declarações das
vítimas, corroborados pela confissão do apelante, foram firmes em afirmar que se tratava de quatro assaltantes, que entraram na residência, os fizeram de reféns e subtraíram diversos bens, entre este, televisões, caixa de som e celulares. Portanto, não restam dúvidas quando à majorante do concurso de pessoas.

6. As vítimas foram uníssonas em declarar, tanto em fase policial quanto em juízo, que os assaltantes estavam armados e utilizaram a arma de fogo como meio de intimidação e grave ameaça. Dessa forma, em que pese as armas não terem sido apreendidas, a majorante deve ser reconhecida, vez que as declarações das vítimas são suficientes para demonstrar a utilização dos artefatos no cometimento do crime.

7. O deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria e a fundamentação apresentada é suficiente para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 830.344/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.

STJ,
AgRg no HC n. 910.455/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de _________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0800296-85.2024.8.14.0097

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: IGOR ALEXANDRE MONTEIRO DE ARAÚJO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR:

JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
IGOR ALEXANDRE MONTEIRO DE ARAÚJO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou o primeiro à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I,
do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia o direito do apelante recorrer em liberdade. Ademais, pugna pela retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal, que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão e seja excluída a majorante do emprego de arma de fogo (ID. 21019604).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID. 21019607).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 21235996).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram parcialmente observados, vejamos.

A defesa
requereu a revogação da prisão preventiva do apelante, ou seja, pretende a concessão do direito de recorrer em liberdade, posto que já existe sentença condenatória prolatada em seu desfavor, cujo regime de cumprimento de pena é o semiaberto e este seria incompatível com a prisão cautelar.

Todavia, cumpre ressaltar a inadequação da via eleita para apreciação do pedido da defesa, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame deste Egrégio Tribunal por meio de habeas corpus.

Nesse sentido, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado, o pleito deveria ser deduzido em sede de habeas corpus, submetido à apreciação da Seção de Direito Penal desse Egrégio Tribunal, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do TJE/PA.

Portanto, deixo de conhecer o pedido e revogação da prisão preventiva.

1. DA DOSIMETRIA

A defesa do apelante pleiteia a retificação da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal. Ademais, requer o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão. Na terceira fase, que seja excluída a majorante do emprego de arma de fogo.

Entendo que não merece prosperar os pleitos da defesa. Vejamos.

Analisando detidamente os autos do processo, verifico que restou demonstrado pelos elementos de provas que o apelante praticou o delito de roubo em concurso com outros agentes, bem como utilizaram arma de fogo para terem maior sucesso na empreitada criminosa.

Nesse sentido, as vítimas, ANDREZA NASCIMENTO PICANÇO e WELLYSON RAFAEL MORAES CAVALCANTE, corroborados pela confissão do apelante, foram firmes em afirmar que se tratava de quatro assaltantes, que entraram na residência os fizeram de reféns e subtraíram diversos bens, entre este, televisões, caixa de som e celulares.

Além disso, as vítimas foram uníssonas em declarar, tanto em fase policial quanto em juízo, que os assaltantes estavam armados e utilizaram a arma de fogo como meio de intimidação e grave ameaça.

Dessa forma, em que pese as armas não terem sido apreendidas, a majorante deve ser reconhecida, vez que as declarações das vítimas são suficientes para demonstrar a utilização dos artefatos no cometimento do crime.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

[...]

6.
De acordo com o entendimento jurisprudencial das Cortes de Vértice, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a comprovação da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

7. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 830.344/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

Portanto, as majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo restam devidamente comprovadas.

Dessa forma, o Juízo sentenciante efetuou o deslocamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes para a primeira fase e, sendo assim, valorou apenas as circunstâncias do crime em desfavor do apelante, nos seguintes termos:

a.6) Circunstâncias do crime:
São elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. Com efeito, o crime foi praticado em concurso de pessoas, fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que, embora tal circunstância (concurso de agentes) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pelo qual me valho delas nesta primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria. (grifos meus)

Nesse ponto, entendo que não há o que ser retocado, vez que o deslocamento da majorante para a primeira fase da dosimetria e a fundamentação apresentada é suficiente para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO SOBRESSALENTE DO CRIME DE ROUBO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que "[...] a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. Ainda, a participação de mais de um agente no crime, de per si, evidencia a maior gravidade do seu modus operandi, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a elevação da pena-base" (HC n. 556.442/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2020).

[...]

(AgRg no HC n. 910.455/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.
)

Dessa forma, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 dias-multa, conforme definido na sentença.

Na segunda fase
, não há circunstâncias agravantes. Todavia, incide a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, “d” do Código Penal. Dessa forma, a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
inexistem causas de diminuição de pena.

Porém, está presente a causa de aumento de pena (dois terços) relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, incido I, do Código Penal.

Dessa forma, conforme previsto na sentença, a pena definitiva resta fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/11/2024